Tribunal: STF
Processo: RE 69967
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-13
Data de publicação: 1973-04-13

Ementa:
1) EMPRESA DE ENERGIA ELETRICA. ISENÇÃO DE IMPOSTOS LOCAIS. SÚMULA
78 E ACORDAOS POSTERIORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2) PROVA. FATO ALEGADO POR UMA DAS PARTES E NÃO CONTESTADO PELA
OUTRA. DISPENSA (ART. 209 DO COD. DE PROC. CIVIL).
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.